Tribunal: TJSP
Processo: 0005438-30.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto concedido na origem – Decreto no 11.302/2022 – Alegação de inconstitucionalidade – Cláusula de reserva do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal no 0001721-84.2023.8.26.0000 - Análise que compete ao Supremo Tribunal Federal – Validade da norma – Agravo DESPROVIDO.